Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-59.2022.8.11.0084
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LAVA-JATO SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO COMPROVADO. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por particular contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais e materiais decorrentes da exploração de lava-jato sem as devidas licenças ambientais, na Comarca de Apiacás.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a obtenção posterior das licenças ambientais configura perda superveniente do objeto da ação; e (ii) saber se a ausência de licenciamento ambiental, desacompanhada de provas técnicas de degradação efetiva, autoriza a condenação por danos morais e materiais ao meio ambiente.
III. Razões de decidir
3. A regularização administrativa posterior não implica perda do objeto, tampouco afasta eventual responsabilidade por danos causados durante a situação irregular, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo causal, os quais não foram evidenciados nos autos.
5. A ausência de laudos técnicos ou provas concretas de poluição ou impacto ambiental significativo inviabiliza a condenação por dano material e moral coletivo.
6. A operação irregular do lava-jato, por si só, caracteriza infração administrativa, mas não enseja reparação civil quando não demonstrado prejuízo ambiental concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: "1. A obtenção de licença ambiental no curso do processo não configura perda superveniente do objeto quando há pretensão de responsabilização por danos pretéritos. 2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental exige prova do dano e do nexo de causalidade, sendo insuficiente a mera ausência de licenciamento."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; L. 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC, art. 493.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1555220/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 20.10.2016; STJ, REsp 1140549/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 06.04.2010; TJMT, Apelação 0004651-52.2015.8.11.0007, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 05.07.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000667-59.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON INACIO DA SILVA 00927665107 - CNPJ: 11.737.634/0001-48 (APELANTE), CLEITON INACIO DA SILVA - CPF: 009.276.651-07 (APELANTE), CLEITON INACIO DA SILVA - CPF: 009.276.651-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LAVA-JATO SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO COMPROVADO. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por particular contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais e materiais decorrentes da exploração de lava-jato sem as devidas licenças ambientais, na Comarca de Apiacás.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a obtenção posterior das licenças ambientais configura perda superveniente do objeto da ação; e (ii) saber se a ausência de licenciamento ambiental, desacompanhada de provas técnicas de degradação efetiva, autoriza a condenação por danos morais e materiais ao meio ambiente.

III. Razões de decidir

3. A regularização administrativa posterior não implica perda do objeto, tampouco afasta eventual responsabilidade por danos causados durante a situação irregular, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo causal, os quais não foram evidenciados nos autos.

5. A ausência de laudos técnicos ou provas concretas de poluição ou impacto ambiental significativo inviabiliza a condenação por dano material e moral coletivo.

6. A operação irregular do lava-jato, por si só, caracteriza infração administrativa, mas não enseja reparação civil quando não demonstrado prejuízo ambiental concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A obtenção de licença ambiental no curso do processo não configura perda superveniente do objeto quando há pretensão de responsabilização por danos pretéritos. 2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental exige prova do dano e do nexo de causalidade, sendo insuficiente a mera ausência de licenciamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; L. 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1555220/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 20.10.2016; STJ, REsp 1140549/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 06.04.2010; TJMT, Apelação 0004651-52.2015.8.11.0007, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 05.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleiton Inácio da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais e materiais ao meio ambiente.

Em suas razões recursais, sustentou, em preliminar, a perda superveniente do objeto, ao argumento de que protocolou pedido de licenciamento ambiental anteriormente à propositura da ação civil pública, tendo obtido as licenças prévias, de instalação e de operação em 24/01/2023. Assim, defendeu que a regularização da atividade no curso do processo tornaria desnecessária a tutela jurisdicional.

No mérito, alegou inexistência de comprovação de dano ambiental efetivo, afirmando que a ausência de licença ambiental configuraria, quando muito, infração administrativa, não se confundindo com dano ao meio ambiente. Asseverou não haver nos autos qualquer laudo técnico ou prova concreta de degradação ambiental decorrente da atividade desenvolvida.

Aduziu, ainda, que o dano moral coletivo não se caracterizaria no caso, porquanto não demonstrada conduta lesiva de gravidade suficiente a gerar intranquilidade social relevante. Sustentou que, para a configuração do dano moral coletivo ambiental, exige-se fato transgressor de significativa repercussão para a coletividade, o que não se verificaria nos autos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais coletivos e materiais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais alegou, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de preparo, argumentando que não foi comprovado o recolhimento das custas recursais nem deferido o benefício da justiça gratuita.

No mérito, sustentou que a obtenção posterior das licenças não descaracteriza a ilicitude original nem configura perda do objeto, tratando-se, na verdade, de reconhecimento do pedido inicial. Quanto ao dano moral coletivo, defendeu a sua presunção (dano
in re ipsa
), citando precedentes do STJ que reconhecem a possibilidade de indenização mesmo sem demonstração de abalo direto à coletividade, bastando à violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no ID 254101665, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da deserção do recurso

A preliminar de deserção arguida pelo Ministério Público não merece prosperar.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida (ID 249921680) expressamente isentou o apelante do pagamento das custas processuais, o que implica no reconhecimento tácito de sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

O reconhecimento da gratuidade judiciária pelo juízo sentenciante dispensa nova comprovação da hipossuficiência econômica em sede recursal, máxime quando tal condição não foi objeto de impugnação específica pela parte contrária no momento processual oportuno.

Outrossim, o benefício da justiça gratuita estende-se a todos os atos do processo, incluindo a fase recursal, conforme estabelece o artigo 98, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

[...]

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

Desta feita, uma vez reconhecida a condição de beneficiário da justiça gratuita na sentença, tal benefício se estende automaticamente à fase recursal, dispensando o apelante do recolhimento do preparo.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de deserção arguida pelo Ministério Público e determino o regular processamento do recurso de apelação.

Da preliminar de perda superveniente do objeto

O apelante sustenta a perda superveniente do objeto da ação, argumentando que obteve as licenças ambientais necessárias durante o curso do processo, o que tornaria desnecessária a tutela jurisdicional.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a obtenção posterior das licenças ambientais não tem o condão de afastar a responsabilização pelos danos causados durante o período em que a atividade foi exercida irregularmente. A regularização superveniente da situação não apaga os efeitos pretéritos da conduta ilícita.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o cumprimento posterior da obrigação não afasta a pretensão indenizatória quando já configurado o dano ambiental:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. (...).
LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
. (...).
Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo.
Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel. (...) (STJ - REsp: 1555220 MT 2015/0077945-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2020)

No caso em tela, a ação civil pública não busca apenas a regularização da atividade - o que de fato ocorreu -, mas também a reparação pelos danos morais e materiais supostamente causados ao meio ambiente durante o período de funcionamento irregular do estabelecimento, razão pela qual a regularização posterior, por meio das licenças, não extingue a pretensão reparatória:

Ademais, o artigo 493 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Tal dispositivo não implica, necessariamente, na extinção do processo quando há alteração fática superveniente, mas sim na consideração dessa circunstância para fins de julgamento do mérito. A obtenção das licenças pode influenciar na quantificação do dano ou na extensão da responsabilidade, mas não elimina automaticamente a pretensão indenizatória relacionada ao período pretérito.

Importante destacar que o interesse de agir se configura pela necessidade e utilidade da prestação jurisdicional. No presente caso, subsiste o interesse processual quanto à pretensão indenizatória, uma vez que a via judicial é o único meio para se obter pronunciamento sobre a existência ou não de danos indenizáveis decorrentes do período de funcionamento irregular (necessidade); e a tutela jurisdicional ainda pode proporcionar resultado útil ao apelado, qual seja, a eventual condenação em danos morais e materiais pelo período de irregularidade (utilidade).

Nesse contexto, a regularização administrativa superveniente não afasta o interesse processual na apreciação da pretensão indenizatória. Admitir o contrário significaria criar um incentivo perverso para que infratores ambientais posterguem a regularização até serem judicialmente demandados, obtendo, assim, uma espécie de "salvo-conduto" para as infrações pretéritas.

Por fim, cumpre observar que a questão sobre a efetiva ocorrência de danos e sua extensão constitui matéria de mérito, não se confundindo com a preliminar de perda do objeto. A obtenção das licenças é fato que poderá ser considerado na análise meritória, especialmente quanto à quantificação de eventual indenização, mas não implica na extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pelo apelante.

Do mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleiton Inácio da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais e materiais ao meio ambiente.

A questão central do presente recurso cinge-se à verificação da existência de danos ambientais indenizáveis decorrentes do exercício de atividade de lava-jato sem as devidas licenças ambientais.

É incontroverso nos autos que o apelante operou o estabelecimento denominado "Lava a Jato Cristal" sem licença ambiental válida por período considerável, tendo regularizado a situação apenas em janeiro de 2023, após o ajuizamento da presente ação.

A responsabilidade civil ambiental, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. Contudo, ainda que objetiva a responsabilidade, imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal para sua configuração.

Nesse contexto, verifica-se que o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de dano ambiental concreto.

Os Relatórios de Vistoria elaborados pelo técnico ministerial em 10 de outubro de 2017 revelam dados importantes sobre a situação do estabelecimento do apelante, indicando que "
a água escorrida da lavagem é direcionada para uma fossa, porém transborda e escorre pelo quintal
". Contudo, não há qualquer laudo técnico que comprove contaminação do solo ou lençol freático decorrente dessa situação.

De fato, não há laudo técnico indicando contaminação do solo ou recursos hídricos; análise química dos efluentes; prova de descarte de produtos químicos nocivos; demonstração de impacto negativo na fauna ou flora local; evidências de poluição além dos padrões toleráveis; ou qualquer outro elemento probatório que demonstre lesão concreta ao meio ambiente.

A mera operação sem licença ambiental configura infração administrativa, punível com as sanções previstas na legislação específica, mas não se confunde automaticamente com dano ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que:

“A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação, bem como que, em regra, o
descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido
.” (STJ - REsp: 1140549 MG 2009/0175248-6, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2010)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – QUEIMADA EM LOTE URBANO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-Ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal. No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade e o dano ambiental a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público. 2 - Sentença mantida . Recurso desprovido. (TJ-MT 00046515220158110007 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021)

Ademais, o dano moral coletivo constitui modalidade de dano extrapatrimonial que atinge a coletividade em seus valores fundamentais. No presente caso, a ausência de dano ambiental material demonstrado impede, consequentemente, o reconhecimento de dano moral coletivo, uma vez que este pressupõe lesão efetiva aos valores ambientais da coletividade.

No caso concreto, não há elementos que demonstrem a intranquilidade social decorrente da atividade; protestos ou manifestações da comunidade local; impacto negativo na qualidade de vida dos moradores; lesão a valores ambientais coletivos de forma significativa e/ou repercussão social que ultrapasse os limites da mera irregularidade administrativa.

A atividade de lava-jato, quando exercida dentro de padrões adequados - ainda que sem licença -, não possui, por sua natureza, potencial lesivo significativo ao meio ambiente. Trata-se de atividade de baixo impacto ambiental, tanto que passível de licenciamento simplificado em muitos municípios.

Registre-se, ainda, que o apelante demonstrou boa-fé ao protocolar pedido de licenciamento, comunicou ao Ministério Público as dificuldades enfrentadas para regularização, conforme Relatórios de Vistoria juntados na peça inicial, e obteve as licenças necessárias durante o curso do processo, evidenciando interesse em adequar-se à legislação.

Assim, a aplicação rígida da responsabilidade objetiva, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, pode levar a resultados desproporcionais e contrários aos próprios objetivos da tutela ambiental, que incluem o desenvolvimento sustentável e a compatibilização entre atividade econômica e proteção ambiental.

Por fim, observo que a função pedagógica da responsabilização civil ambiental já foi plenamente alcançada no caso. O ajuizamento da ação motivou o apelante a regularizar sua situação, obtendo todas as licenças necessárias.

Impor condenação pecuniária neste contexto, além de carecer de fundamentação fática adequada quanto à existência de danos, não atenderia a qualquer função preventiva ou educativa adicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para REFORMAR a sentença recorrida e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, a teor do art. 18 da Lei no 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025